Tribunal: TJSP
Processo: 2080072-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Autor falecido no curso do processo. Cessionária de crédito da meeira do exequente. Pretensão de levantamento de valores. Sem necessidade de inventário e partilha para a habilitação dos herdeiros, providência, no entanto, indispensável para o levantamento de valores. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Autor falecido no curso do processo. Cessionária de crédito da meeira do exequente. Pretensão de levantamento de valores. Sem necessidade de inventário e partilha para a habilitação dos herdeiros, providência, no entanto, indispensável para o levantamento de valores. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso não provido.